Tribunal: TJMT
Processo: 1016910-86.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016910-86.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ MAURO ROMAO DA SILVA - CPF: 495.861.901-10 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE VERIFICADA – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – CÁLCULO ELABORADO EQUIVOCADAMENTE EM PRIMEIRO GRAU – AJUSTE EM SEGUNDO GRAU – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).

Se fixados em quantia irrisória, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por

LUIZ MAURO ROMÃO DA SILVA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório n. 1016910-86.2017.8.11.0041, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o feito para condenar a parte demandada, ora apelada, ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, ora apelante, proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais), acrescidos de juros desde a citação e correção monetária da data do sinistro, além das despesas, custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Id. 114363569).

Em suas razões de Id. 114363571, a parte apelante aduz que houve equívoco do Juízo
a quo
na elaboração dos cálculos, não observando a repercussão média avaliada pelo médico perito correspondente a 50% da tabela.

Consigna que tem direito de perceber, a título de cobertura, referente à invalidez permanente da perda anatômica funcional completa, ou seja, 100% do membro superior direito de média repercussão, que perfaz um valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo que no presente caso, o perito quantificou a lesão do membro superior direito de média repercussão em 35% deste total, o que alcança a importância de R$4.725,00(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Em seguida, discorre sobre a quantia fixada pelos honorários sucumbenciais, reputando-a ínfima.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de majorar o valor de indenização para R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) e os honorários sucumbenciais para R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 114363579, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, insurge-se a apelante acerca do valor indenizatório fixado na sentença proferida nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida pelo ora apelante em face da seguradora apelada, ao argumento de que houve erro no cálculo elaborado pelo Juízo
a quo
, bem como em relação ao valor fixado pelos honorários sucumbênciais.

Pois bem.

Do valor indenizatório.

O pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas pela vítima. Segundo dispõe o art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74 o valor da indenização a ser paga pode chegar até a quantia R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor se refere a um limite máximo e não de uma quantia determinada.

Para complementar, o § 5º do artigo 5º da citada lei, com redação vigente à época dos acontecimentos, estabelecia que:

“5º - O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar, no prazo médio de noventa dias do evento, de acordo com os percentuais da tabela das condições gerais de seguro de acidente suplementada, nas restrições e omissões desta, pela tabela de acidentes do trabalho e da classificação internacional das doenças.”

Ainda sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seu posicionamento e afirmou que a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT deve ser proporcional ao grau da invalidez da vítima,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ.
SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade.
” (STJ, 4ª Turma, Resp. nº. 1119614/RS, Rel. Des. Aldir Passarinho Júnior, j. em 04.08.2009) (grifo nosso)

No mesmo sentido este Tribunal de Justiça seguiu o entendimento e proferiu o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
- CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL - LAUDO OFICIAL - PRELIMINAR REJEITADA -
INVALIDEZ PERMANENTE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - GRADUAÇÃO - TABELA DA SUSEP
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se o laudo pericial, para comprovação de acidente de trânsito, foi produzido oficialmente por agente público, no exercício de função pública, não se justifica participação da seguradora na sua confecção.
O pagamento do seguro DPVAT deve ser adequado à extensão das lesões sofridas, conforme a Tabela da SUSEP
.” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 48487/2011, Rel. Des. Marcos Machado, j. em 14.09.2011) (grifo nosso)

Portanto, para elaboração do cálculo que resultará na quantia a ser paga ao beneficiário a título indenizatório, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP.

Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT, e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos: 1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado; 2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP; 3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela; 4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor previsto na Lei nº 11.482/2007 para este tipo de indenização.

Também deve ser observado, também, o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “
A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.”
(Súmula nº 474 do STJ).

Chega-se, dessa forma, ao valor a ser indenizado ao segurado (A x B x C), que é o valor da multiplicação da quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (A), pelo membro afetado de acordo com a percentagem prevista na Tabela da SUSEP (B), e pelo grau de invalidez previsto no laudo pericial competente (C).

Colaciono o seguinte julgado a respeito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA SEGURADORA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – DESACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA VERBA – ACOLHIMENTO –
AUTO DE EXAME DE CORPO DE DELITO ATESTANDO A LESÃO VERIFICADA CORRESPONDE A 75% DO VALOR TOTAL DE COBERTURA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...)
Se o referido auto é peremptório em afirmar que a lesão da beneficiária corresponde a 75% do valor teto de cobertura (R$-13.500,00), nos termos da tabela do art.5º da Circular nº 29/91/SUSEP – cronologicamente aplicável aos casos de acidentes ocorridos na vigência da Lei nº 11.945/09 – deve o valor da indenização securitária, fixada pelo juízo singular no valor máximo da cobertura, ser devidamente reduzido, a fim de adequar-se ao mesmo percentual da lesão
.” (TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 119.251/2010, Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 25.05.2011) (grifo nosso)

No caso
sub judice
, a perícia médica, juntada em documento de Id. 114363562 dos autos é clara ao atestar que “
O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro superior direito de média repercussão avaliada em 50% de 70%, calculada em 35% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com perícia médica para seguro DPVAT.”

Desse modo, 70% de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a
R$9.450,00
(nove mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus à 50% desse valor, ou seja,
R$4.725,00
(quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) com o
desconto d
o valor já recebido na via administrativa de
R$1.687,50
(Id. 114363538), cujo total perfaz a quantia de
R$3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, há de se reformar a sentença no ponto, uma vez que o cálculo elaborado pelo Juízo
a quo
não observou o grau de quantificação indicado pelo perito judicial, bem como os termos da Tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009).

Dos honorários advocatícios.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação,
o que resulta em R$303,75 (trezentos e três reais e setenta e cinco centavos)
, e de fato não atende aos ditames da norma processual legal, desvalorizando o trabalho desempenhado pelo patrono.

A propósito, em casos análogos, já se manifestou esta Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça”
(TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, publicado no DJE 28/06/2017)

Sendo assim, merece amparo a pretensão do recorrente, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste a causa.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para ajustar o valor a ser pago pela empresa apelante ao apelado, referente ao Seguro Obrigatório DPVAT, à quantia de
R$3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
e majorar os honorários advocatícios sucumbências para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022